Tribunal: STF
Processo: HC 128994
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR. PERSONALIZAÇÃO DA MEDIDA PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, não se conhece do habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que indefere liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada.



    2. A presença de outras circunstâncias delitivas concretas que apontem para a habitualidade delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar, ainda que em face da pequena quantidade de droga apreendida.



    3. Habeas corpus não conhecido e sem concessão da ordem de ofício.